Tribunal: TJPA
Processo: 0807893-58.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807893-58.2022.8.14.0006

APELANTE: PLACIDO WILLAMS DA COSTA LOPES

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por candidato eliminado do Concurso Público C-208/SEAP, para o cargo de policial penal, na fase de investigação social, sob o fundamento de que não apresentou, no prazo previsto no edital, a certidão de antecedentes criminais. Sustenta que o documento foi juntado tempestivamente em sede de recurso administrativo e pleiteia a anulação do ato de exclusão, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, além da condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de certidão de antecedentes criminais fora do prazo estabelecido no edital, mas durante o recurso administrativo, afasta a legalidade da eliminação do candidato; e (ii) estabelecer se a exclusão do candidato, nesse contexto, violou princípios constitucionais como o devido processo legal, a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso estabelece expressamente que a ausência de qualquer dos documentos exigidos no item 15.6, inclusive a certidão negativa da Justiça Comum, no prazo fixado, implica a eliminação do candidato, com base no item 15.9, inciso I.

4.
O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos a observarem rigorosamente as regras previstas, sendo incabível o acolhimento de documento apresentado fora do prazo estipulado.

5.
A alegação de posterior apresentação do documento em sede recursal não elide o descumprimento da norma editalícia, que previa eliminação para a hipótese de não apresentação no momento oportuno, o que torna legítimo o ato administrativo impugnado.

6.
A aplicação das regras do edital a todos os candidatos preserva o princípio da isonomia, não se podendo conceder tratamento diferenciado ao apelante sem violar a legalidade e a impessoalidade.

7.
Precedentes do TJPA corroboram a legalidade da eliminação de candidatos que descumprem exigências editalícias formais, mesmo quando comprovada a idoneidade posteriormente, reafirmando a força normativa do edital como instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A apresentação de documentos exigidos em edital de concurso público fora do prazo estabelecido implica a eliminação do candidato, ainda que os documentos tenham sido posteriormente juntados em sede recursal.

2.
O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das regras do certame, não se admitindo flexibilização com fundamento na razoabilidade ou proporcionalidade, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica quando o edital é claro quanto às exigências documentais e aos prazos.

3.
A Administração Pública deve tratar todos os candidatos de forma isonômica, sendo vedado conferir tratamento diferenciado à margem das regras do edital, sob pena de ofensa à legalidade e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0877500-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804462-11.2023.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.11.2024.

Vistos, etc..

Acordam os Excelentissmos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Dierito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarâes Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 09.06.2025 até 16.06.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PLÁCIDO WILLIAMS DA COSTA LOPES contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – CETAP, com o objetivo de anular o ato administrativo que o eliminou na 5ª etapa do Concurso Público C-208/SEAP, na fase de investigação social.

Alega o apelante que foi inscrito regularmente no concurso para o cargo de policial penal, sendo eliminado por não ter apresentado, dentro do prazo, a certidão de antecedentes criminais.

No entanto, afirma que apresentou o referido documento de forma tempestiva no recurso administrativo e que, por essa razão, não haveria motivo razoável para sua exclusão do certame. Em suas palavras, "a apresentação de documentos extemporâneos, sem decisão administrativa definitiva, é apta para o reingresso do candidato no concurso, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" [Num. 18033059 - Pág. 1].

Sustenta ainda que a finalidade da etapa de investigação social foi devidamente cumprida, pois o documento em questão foi posteriormente juntado, demonstrando sua conduta ilibada.

Argumenta, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é desproporcional excluir o candidato que, embora tenha apresentado o documento fora do prazo original, o fez de forma tempestiva em sede recursal e comprovou sua idoneidade.

Cita precedente no qual o STJ entendeu ser “desproporcional a decisão que exclui candidato da participação em concurso público” por não entregar documento de fácil obtenção no momento inicial, desde que o mesmo tenha sido apresentado posteriormente com a finalidade cumprida [Num. 18033059 - Pág. 5].

No campo jurídico, alega violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF), da eficiência administrativa (art. 37 da CF), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo sem previsão expressa na Constituição. Requer, inclusive, o prequestionamento dos referidos dispositivos para fins de eventual interposição de recursos extremos [Num. 18033034 - Pág. 7].

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja anulado o ato administrativo que o julgou inapto na 5ª etapa do concurso público e, por consequência, seja reconhecida sua aptidão para as fases subsequentes do certame. Postula, também, a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios [Num. 18033059 - Pág. 6].

As contrarrazões foram apresentadas no id-

18033063 - Pág. 01/09.

O Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de proferir parecer pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos.

A controvérsia gira em torno da legalidade da apresentação de certidão de antecedentes criminais junto a recurso administrativo e fora do prazo estabelecido no edital, pois o próprio apelante admite que deixou de anexar a certidão de antecedentes do TJ/PA, e por isso, foi eliminado do certame, mas que poderia apresentar na fase recursal o documento, como ocorrido na espécie, o que
não teria sido acolhido pela Comissão do Concurso.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a apelante. Vejamos.

A própria apelante admite que não apresentou a Certidão de Antecedentes, no prazo designado no edital do Certame, pois teria juntado somente com o recurso, por conseguinte, é incontroverso que não agiu na forma estabelecida no item 15.6, letra “e”, c/c 15.9, inciso I, do edital do Concurso, nos seguintes termos:

“15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

(...)

e) certidão negativa da Justiça Comum;

(...)

15.9 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;”

É verdade que o apelante alega que teria juntado a certidão junto ao recurso, mas deixou de observar o prazo do edital, o que ensejou a preclusão da matéria na esfera administrativa, por inobservância do prazo,
ensejando aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a eliminação do certame.

Sobre a matéria temos os seguintes precedentes do TJE/PA indicando a vinculação da administração ao instrumento convocatório:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser anulado o ato administrativo de indeferimento da inscrição do Apelante no concurso público,

em razão da não apresentação de certidão de antecedentes criminais, na forma prevista no edital. 2. O edital de concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras e exigências. 3. A exigência de certidão de antecedentes criminais no momento da inscrição, prevista no edital, não contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicável a todos os candidatos. 4. Em observância às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório, o Recorrente, assim como os demais candidatos, deveria apresentar a documentação expressamente prevista. A referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877500-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DIVERSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos excluídos de concurso público da Universidade do Estado do Pará em razão da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil, e não pelo Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo Edital n.º 68/2023. O Juízo de origem extinguiu o processo de Mandado de Segurança com resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, revogando a liminar que permitia a participação dos candidatos nas fases subsequentes do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão dos candidatos por descumprimento da exigência editalícia foi desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e da impessoalidade; e (ii) determinar se há direito líquido e certo que justifique a concessão do Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequada sua utilização quando há necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Lei nº 12.016/2009. 4. O princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos se sujeitem às regras previamente estabelecidas, sendo obrigatória a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsto no Edital nº 68/2023. 5. A exigência de certidão específica visa garantir a análise padronizada da conduta jurídica dos candidatos, não configurando violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. 6. A aprovação nas provas subsequentes do concurso não supre a necessidade de cumprimento integral dos requisitos editalícios, sendo imprescindível a observância às condições estabelecidas para assegurar a isonomia entre os candidatos. 7. O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo de exigências de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO

CÍVEL: 08044621120238140061 23527348, Relator: EZILDA

PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, face o descumprimento da regra editalícia pelo candidato.

Ante o exposto, sou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 23/06/2025